Tribunal: TRF3
Processo: 5009612-56.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
EMENTAR. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO AO PRESIDENTE DA CORTE. PRECEDENTE. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA HOMOLOGADA E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 - É clara a disposição do art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto aos critérios de correção monetária utilizados pelo Tribunal por ocasião da atualização do ofício requisitório, deve ser dirigida ao Presidente da Corte, e não ao Juízo da execução. Precedente desta Turma.

2 – De rigor, tão somente, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório, tal e qual calculados pela Contadoria Judicial, seja porque o INSS não se insurgiu, no particular, seja em decorrência do julgamento proferido pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 579.431/RS).

3 - Agravo de instrumento do INSS provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009612-56.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: AGNELO RODRIGUES MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009612-56.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: AGNELO RODRIGUES MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra

Inteiro teor:
78/588)

5009612-56.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO AO PRESIDENTE DA CORTE. PRECEDENTE. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA HOMOLOGADA E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 - É clara a disposição do art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto aos critérios de correção monetária utilizados pelo Tribunal por ocasião da atualização do ofício requisitório, deve ser dirigida ao Presidente da Corte, e não ao Juízo da execução. Precedente desta Turma.

2 – De rigor, tão somente, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório, tal e qual calculados pela Contadoria Judicial, seja porque o INSS não se insurgiu, no particular, seja em decorrência do julgamento proferido pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 579.431/RS).

3 - Agravo de instrumento do INSS provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009612-56.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: AGNELO RODRIGUES MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009612-56.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: AGNELO RODRIGUES MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara Previdenciária de São Paulo/SP que, em ação ajuizada por AGNELO RODRIGUES MENDES, homologou os cálculos complementares elaborados pela Contadoria Judicial, relativos à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor principal requisitado.

Em suas razões, alega o agravante o desacerto da decisão impugnada, uma vez que entende descabidas as diferenças relativas à correção monetária, especialmente com a aplicação dos índices contemplados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Devidamente processado o recurso, houve apresentação de resposta (ID 1700471).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009612-56.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: AGNELO RODRIGUES MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Insurge-se a parte exequente quanto aos critérios de correção monetária utilizados pelo Tribunal por ocasião da atualização do ofício requisitório, oportunidade em que requer o acolhimento, pelo magistrado de primeiro grau, da memória de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial.

Todavia, é clara a disposição do art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto a esse tema, deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal, e não ao Juízo da execução.

Eis o teor da norma:

"Art. 39. Sem prejuízo da revisão de ofício pelo presidente do tribunal, o pedido de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, após a expedição do ofício requisitório, conforme previsto no art. 1o-E da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado:

I - ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir aos critérios de atualização monetária aplicados no tribunal;

II - ao juízo da execução quando o questionamento se referir a critério de cálculo judicial, devendo o pedido de revisão atender, cumulativamente, os seguintes requisitos: (...)

Isso porque, devido à sistemática introduzida pelo art. 100 e §§ da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 30/00, passou a ser de responsabilidade dos Tribunais atualizar, segundo os índices legais, os valores consignados nas requisições a eles dirigidas.

Daí se conclui que os ofícios requisitórios têm sido regularmente atualizados nos Tribunais pelos índices de correção cabíveis - contemplados, atualmente, no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal -, consoante reconhece a jurisprudência desta Corte (10a Turma, AC no 91.03.028142-6, Rel. Des. Fed. Annamaria Pimentel, j. 06/03/2007, DJU 28/03/2007, p. 1061; 9a Turma, AG no 2000.03.00.018772-9, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 28/08/2006, DJU 23/11/2006, p. 403; 8a Turma, AG no 2004.03.00.010533-0, Rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, j. 07/11/2005, DJU 08/02/2006, p. 235).

No caso dos autos, verifica-se que a conta de liquidação que ensejou a expedição do ofício requisitório fora aquela apresentada pelo INSS, com a expressa concordância do exequente (fls. 368/369), residindo a insurgência, repita-se, nos critérios de atualização monetária de que se valeu o Tribunal. Bem por isso, o caso se subsome à previsão legal contida no inciso I da norma citada.

A esse respeito, assim decidiu esta Egrégia 7a Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, §1o, CPC. FASE DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 39, I, DA RESOLUÇÃO 168/2011, DO CJF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada está em consonância com o disposto no art. 557 do CPC, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do C. STJ e desta E. Corte.

2. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

3. Agravo legal improvido."

(Agravo Legal em AI no 2015.03.00.010538-8/SP, Relator Des. Federal Toru Yamamoto, DJe 23/10/2015).

Dessa forma, entendo de rigor, tão somente, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório, tal e qual calculados pela Contadoria Judicial, seja porque o INSS não se insurgiu, no particular, seja em decorrência do julgamento proferido pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 579.431/RS).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, a fim de determinar o prosseguimento da execução complementar, tão somente em relação à incidência dos juros de mora entre a data da elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO AO PRESIDENTE DA CORTE. PRECEDENTE. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA HOMOLOGADA E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 - É clara a disposição do art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto aos critérios de correção monetária utilizados pelo Tribunal por ocasião da atualização do ofício requisitório, deve ser dirigida ao Presidente da Corte, e não ao Juízo da execução. Precedente desta Turma.

2 – De rigor, tão somente, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório, tal e qual calculados pela Contadoria Judicial, seja porque o INSS não se insurgiu, no particular, seja em decorrência do julgamento proferido pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 579.431/RS).

3 - Agravo de instrumento do INSS provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.